Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-89.2024.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO C/C REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DECLARADO INEXISTENTE. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DANO MORAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação declaratória de inexistência de débito c/c reparatória de danos morais e materiais ao fundamento de não contratação de empréstimo consignado.
2. Decisão anterior – a sentença julgou improcedente o pedido diante da ausência de comprovação de que o valor objeto da cédula de crédito bancário não foi depositado na conta bancária da autora.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar preliminarmente (i) se houve cerceamento de defesa e, no mérito, (ii) a existência do negócio jurídico, (iii) se é devida a repetição em dobro do indébito e (iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis.
III – Razões de decidir
4. O indeferimento de diligências inúteis ou meramente protelatórias não causa cerceamento de defesa e obedece ao disposto no art. 370, caput, do CPC/2015.
5. A autora pretende declaração de inexistência do débito e indenização por dano moral sob a alegação de que nunca celebrou o contrato impugnado na lide. O Banco-réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, pois os documentos coligidos com o escopo de atestar a assinatura eletrônica, por biometria fácil acompanhada de aceitação por SMS, apresentam inconsistências, e sequer há nos autos a mensagem de confirmação que teria sido emitida pela consumidora pela via indicada. Ausentes elementos suficientes de comprovação de autenticidade, reformada a sentença para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado.
6. A repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC/1990 exige a comprovação da conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé ou culpa daquele que cobra indevidamente. Julgamento do EREsp 1.413.542/RS pela Corte Especial do STJ em 21/10/2020. Requisito não demonstrado.
7. No julgamento do EREsp 1.413.542/RS, houve modulação dos efeitos, e o entendimento nele fixado, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, é aplicável somente a cobranças indevidas realizadas após a publicação do acórdão, ocorrida em 30/3/2021.
8. O descumprimento contratual que não lesiona direitos de personalidade não é suficiente para causar dano moral.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CDC/1990, arts. 4o, III; 42, parágrafo único; CC/2002, arts. 186 e 927. CPC/2015, arts. 370, caput; 373, II; 429, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.061/STJ. Súmula no 479/STJ. STJ, EREsp 1.413.542/RS, Relatora: Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Relator para acórdão: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, Data de Julgamento: em 21/10/2020. TJDFT, Apelação Cível, 0719030-05.2023.8.07.0001, Relatora: Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 7/11/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0713091-60.2022.8.07.0007, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/7/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0739003-43.2023.8.07.0001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/11/2024. TJDFT, Apelação Cível, 0701026-80.2024.8.07.0001, Relatora: Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/11/2024.